Tribunal: TJSP
Processo: 1066987-34.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que julga improcedente a demanda. Recurso do autor - Pedido de afastamento da litigância de má-fé – Improcedência – Redução do seu percentual para 2% - Danos morais – Não configuração – Ausência de comprovação da prática de ato ilícito pela requerida -

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que julga improcedente a demanda. Recurso do autor - Pedido de afastamento da litigância de má-fé – Improcedência – Redução do seu percentual para 2% - Danos morais – Não configuração – Ausência de comprovação da prática de ato ilícito pela requerida - Apelo parcialmente provido.